Tribunal: STF
Processo: ADI 7453
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em face Lei Complementar 833, de 15.8.2023, do Estado de Santa Catarina, que “dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (PROCTCE/SC) e adota outras providências”, por suposta violação ao artigo 132 da Constituição da República. 



    Aduz, em síntese, que ao instituir e regular a Procuradoria Jurídica junto do Tribunal de Contas do Estado, a Lei violou dispositivo constitucional que outorga aos Procuradores do Estado a exclusividade no exercício das funções de representação e consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, afrontando a unidade da advocacia pública estadual.



    Argumenta a autora que o, a representação judicial e a consultoria jurídica dos Tribunais de Contas dos entes estaduais há de ser exercida, em regra, pela respectiva Procuradoria do Estado, e que na excepcionalíssima hipótese de necessitarem atuar em juízo, em nome próprio, na defesa de sua autonomia, independência e/ou prerrogativas, a representação judicial dos Tribunais de Contas deveria ficar a cargo da Procuradoria da Assembleia Legislativa respectiva – com lastro na aplicação, por simetria, do disposto no art. 71, caput, da Constituição Federal.



    Requer a concessão de medida cautelar para suspensão da eficácia das normas impugnadas e, ao final, a declaração de inconstitucionalidade da LC 833/2023 do Estado de Santa Catarina.



    Pela petição 116104/2023 a ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON requer sua habilitação como amicus curiae, nos termos do art. 138, § 2º do CPC (eDoc 8).



    É o relatório. Decido. 



    Rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999



    Tendo em vista a relevância da matéria debatida nos presentes autos e sua importância para a ordem econômica e social, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, a fim de possibilitar ao Supremo Tribunal Federal a análise definitiva da questão. 



    Amicus Curiae



    De início, destaco que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais. 



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira. Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade do postulante. 



    A relevância da matéria se verifica a partir da forma de estruturação das carreiras públicas, bem assim a respectiva transcendência e de sua nítida relação com as normas constitucionais, especialmente aquela veiculada no artigo 132. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Ademais, registro que o desate da questão de fundo detém pertinência com os objetivos estatutários aos quais se dedica a postulante, dentre as quais “auxiliar os Tribunais de Contas na defesa de suas competências, de seus poderes e de seus interesses institucionais, em juízo ou fora dele” (eDoc 11), daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate. 



    Registra-se que a representatividade da ATRICON já foi reconhecida em outras ações do controle concentrado, como nas ADIs de n° 3.889, 3.977 e 4.812.



    No mais, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.



    Assim, defiro o ingresso.



    À Secretaria para anotações.



    Ouçam-se o Governador e a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina no prazo de dez dias. 



    Em seguida, colham-se as manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente no prazo de cinco dias. 



    Após, nova conclusão. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente